Tribunal: TJDFT
Processo: 0007719-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. CONSELHO ESPECIAL DA JUSTIÇA MILITAR. PREVARICAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. SENTIMENTO OU INTERESSE PESSOAL NÃO COMPROVADOS. DESÍDIA E COMODISMO. ELEMENTOS QUE NÃO PERTENCEM AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime militar de prevaricação, insculpido no artigo 319 do Código Penal Militar, depende da demonstração de que o fez para “satisfazer interesse” ou “sentimento pessoal”. Inexistindo tal comprovação falta tipicidade formal e, por consequência, a comprovação do próprio crime.
2. A mera desídia ou comodismo não se confunde com “satisfazer interesse” ou “sentimento pessoal”, o que poderia no máximo e em tese, configurar improbidade administrativa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.